Tribunal: STF
Processo: ARE 1570279
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 1° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a consonância com os Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral e a incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF no caso (doc. 1530). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, LIII (juiz natural), LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa), LVII (presunção de inocência), XLIV (individualização das penas), e 93, IX (motivação das decisões), todos da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece acolhida. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná-TJPR, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Ademais, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Ainda que superados tais óbices, observo que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:  



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator